Tribunal: TJES
Processo: 5010075-77.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-20

Ementa:
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 621, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVAS PROVAS OU ERRO JUDICIÁRIO. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto em contra decisão monocrática que não conheceu da revisão criminal, sob o fundamento de que as alegações não se enquadram nas hipóteses de admissibilidade previstas no art. 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal.
2. O agravante pleiteia o conhecimento e julgamento da revisão criminal, postulando a absolvição por ausência de materialidade do crime, com base na invalidade de prova obtida por espelhamento de conversas via WhatsApp Web.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a revisão criminal atende aos pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 621, do Código de Processo Penal, de modo a possibilitar a rediscussão do mérito da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revisão criminal, nos termos do art. 621, CPP, destina-se exclusivamente à correção de erro judiciário ou nulidade, sendo admitida em hipóteses taxativas:
(i) sentença contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
(ii) condenação fundada em prova falsa;
(iii) surgimento de novas provas de inocência ou de circunstância que autorize redução de pena.
5. O instituto não se presta à realização de novo julgamento do mérito ou à revaloração de provas já analisadas em sede de apelação, configurando desvio de finalidade quando utilizado como segunda apelação.
6. No caso concreto, a defesa do agravante repete teses já suscitadas e devidamente apreciadas em sede de apelação criminal, inclusive a nulidade da prova obtida por suposta apreensão ilegal do celular e espelhamento de mensagens do WhatsApp Web.
7. O acórdão da apelação já enfrentou detidamente a questão da legalidade da apreensão do celular, reconhecendo que houve autorização judicial para quebra de sigilo, sendo a prova corroborada por outros elementos independentes, sem qualquer demonstração de coação ou irregularidade.
8. O agravante não apresenta novas provas ou elementos capazes de configurar erro judiciário ou justificar a reanálise da condenação, limitando-se a reproduzir argumentos anteriormente rejeitados.
9. Precedentes do STJ e deste Tribunal confirmam que a revisão criminal não pode ser utilizada como meio para reapreciação do mérito da condenação, salvo na presença de fatos ou provas novas que demonstrem, cabalmente, erro na decisão condenatória.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo regimental desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 621, incisos I, II e III; art. 155.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg-AREsp 1.781.796, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 21/09/2021, DJE 27/09/2021.
TJES, RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000, Rel. Subst. Ezequiel Turibio, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 14/06/2021, DJES 21/06/2021.
TJES, RevCr 0014137-25.2018.8.08.0012, Rel. Desª Elisabeth Lordes, j. 10/12/2020, DJES 15/12/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5010075-77.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JADSON FAGUNDES DE OLIVEIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 10/02/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de agravo regimental interposto em favor de
Jadson Fagundes Oliveira
, face a decisão monocrática proferida no id. 10203469, que não conheceu da impetração do
habeas corpus
por entender que as alegações formuladas pelo revisionando não se amoldam à hipótese de admissibilidade descrita no inciso III, do artigo 621 do Código de Processo Penal, ou mesmo às demais previsões (incisos I e II, do referido dispositivo legal), tendo a clara intenção de forçar um novo reexame da sentença prolatada e do acórdão que manteve a sua condenação.

Nas
razões recursais
no id. 10382933, requer o agravante seja conhecida e apreciada a revisão criminal interposta, com a consequente absolvição por ausência de materialidade do crime.

Em
contrarrazões
no id. 11128545, a Procuradoria de Justiça requer seja conhecido e desprovido o presente agravo regimental.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Vitória, 3 de dezembro de 2024

*

O SR. ADVOGADO JAQUERSON CALAZANS COUTINHO:

Eminente Presidente, cumprimento Vossa Excelência, em nome de quem cumprimento os demais Eminentes Desembargadores, que Deus abençoe a todos neste dia. Cumprimento os meus colegas advogados e os demais presentes. Boa tarde a todos.

Trata-se de um pedido revisional em favor de Jadson Fagundes Oliveira, condenado a pena base no artigo 33 de tráfico de drogas. Durante o período de 2015 e 2018, a denúncia oferecida pelo Ministério Público, inquérito policial, sustentou que Jadson teria envolvimento com o tráfico de drogas e, se evadido para Mantena, no estado de Minas Gerais, continuou gerindo as operações ilícitas à distância.

A condenação do réu foi fundamentada simplesmente em gravações e diálogos contidos em mídias anexadas nos autos, datadas de 23/04/2019. Contudo, tais gravações foram realizadas sem a devida perícia no aparelho original, que capturou a impossibilidade e conformação da data exata dos fatos, integridade do conteúdo.

Além disso, a condenação baseou-se unicamente em fotos de grupos de aplicativos de WhatsApp, sem qualquer substância apreendida que pudesse ser periciada para comprovar a materialidade do delito.

Outro ponto crucial é que toda prova juntada aos autos foi obtida por meio de acesso ilegal ao aplicativo de mensagem, especificamente o WhatsApp. Não houve apreensão de drogas ou qualquer outro material que pudesse ser submetido ao exame pericial para confirmar a natureza ilícita. Também não há confissão do acusado, tendo este negado todos os fatos durante a persecução penal. A defesa do réu sustentou, desde o início, que ele não participava de atividades ilícitas e que as imagens apresentadas não poderiam ser atestadas pericialmente.

A jurisprudência pacificada na Suprema Corte destaca a inadmissibilidade de provas obtidas pelos meios ilícitos, artigo 5º, inciso LVI da Constituição. Ademais, a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça tem precedentes que consideram invalidadas provas obtidas por espelhamentos de conversa via WhatsApp, devido à impossibilidade e adulteração sem vestígio.

Dessa forma, sem uma prova material idônea e pericial, a condenação torna-se insustentável. Além disso, a decisão anterior, proferida pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Cariacica, não fundamentou adequadamente as razões para aplicar a pena. E, ademais, ela ficou exagerada ao réu, a dosimetria dele sendo muito elevada, não sendo reparada sua primariedade e os bons antecedentes.

Para abordar, a defesa entende que é imprescindível analisar detalhadamente fundamentos jurídicos da prova apresentada ao longo do processo. A condenação do réu baseou-se em prints de WhatsApp, não tendo, possivelmente, como atestar a materialidade, porque não houve nenhuma materialidade apreendida.

A principal questão levantada pela defesa diz respeito à ausência de materialidade da prova apresentada, baseando-se nos diálogos obtidos por meio de aplicativo de mensagem WhatsApp, e não houve a realização da perícia no aparelho original. A defesa entende que essas provas são viciadas à luz da Constituição Federal, tornando-se ilegal.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 386, prevê a absolvição quando não existir prova da existência do fato. A falta de prova material, diretamente relacionado ao tráfico de drogas, inviabiliza a manutenção da condenação imposta a Jadson Fagundes Oliveira.

Além disso, o artigo 621, inciso III do CPP, estabelece a possibilidade de revisão criminal quando, após a sentença, descobrirem novas provas da inocência do condenado, ou circunstâncias que determinem ou autorizem sua diminuição de pena.

A defesa sustenta que não há provas materiais suficientes para comprovar a prática do crime de tráfico de drogas. A ausência da substância apreendida e perícia técnica impede a confirmação da natureza ilícita das imagens apresentadas como prova, essas não tendo como certezas, conforme não foi periciado pela autoridade judiciária.

Desde o início das investigações, o réu negou a sua participação no fato ilícito, o que reforça, ainda mais, a necessidade da revisão criteriosa das provas utilizadas para sua condenação.

Portanto, da ausência de provas materiais e da possibilidade de manipulação das conversas apresentadas como prova, torna-se imperativo requerer a revisão com base no artigo 621, inciso III do CPP. A defesa argumenta pela nulidade das provas obtidas pelos meios ilícitos e da falta da materialidade e da necessidade para sustentar a condenação do réu.

Ademais, subsidiariamente, a defesa entende que não será relatado ao caso, mas, conforme apresentação nesta tese de defesa, a pena aplicada ao réu, no caso concreto, ficou além do previsto nos nossos ordenamentos jurídicos, não observados os preceitos do artigo 59, como a sua primariedade e boa conduta. E, ademais, a jurisprudência que pacifica o nosso Poder Judiciário Nacional conforme legislação brasileira.

Diante do exposto, considerando todas as normativas e argumentações jurídicas abordadas e aplicáveis ao caso em questão, a defesa conclui que, criteriosamente, após uma análise, apela pela absolvição do réu Jadson Fagundes de Oliveira por ausência de provas materiais para sua real condenação.

Por outro giro, também cumpre destacar a aplicação excessiva da dosimetria da pena, sendo um patamar muito acima no que rege a nossa legislação e jurisprudência. Devendo, nesse caso concreto, no caso de uma manutenção da condenação, mas que a defesa ressalta que não há provas para tal, subsidiariamente a defesa requer a reformulação da dosimetria da pena.

Então, Excelências, é com base nisso que a defesa sustenta a sua defesa, porque não há nenhuma droga sequer ou materialidade para ser levada ao laboratório e ser colocada num rol que determina a ANS para comprovar se é substância ilícita ou não.

É como se manifesta a defesa. Muito obrigado pela atenção.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminente Presidente, faria a leitura do voto, mas, considerando alguns pontos trazidos pelo advogado, vou pedir o retorno dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO
:
10/03/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminentes pares, considerando a sustentação oral do Dr. Jaquerson Calazans Coutinho, com o intuito de promover melhor análise dos fatos, bem como das pretensões jurídicas em debate, pedi retorno dos autos em sessão pretérita.

Rememorando, trata-se de agravo regimental interposto em favor de
Jadson Fagundes Oliveira
, face a decisão monocrática proferida no id. 10203469, que não conheceu da impetração do
habeas corpus
por entender que as alegações formuladas pelo revisionando não se amoldam à hipótese de admissibilidade descrita no inciso III, do artigo 621, do Código de Processo Penal, ou mesmo às demais previsões (incisos I e II, do referido dispositivo legal), tendo a clara intenção de forçar um novo reexame da sentença prolatada e do acórdão que manteve a sua condenação.

Nas
razões recursais
no id. 10382933, requer o agravante seja conhecida e apreciada a revisão criminal interposta, com a consequente absolvição por ausência de materialidade do crime.

Pois bem. Demonstrados a situação fática e os argumentos lançados pela parte requerente, passo a analisá-los no âmbito do presente voto.

Inicialmente, saliento que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir, a qualquer tempo, aos Tribunais, nos casos expressos em lei (
ex vi
do
artigo 621, incisos I ao III, do Código de Processo Penal
), que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição por insuficiência probatória ou à revisão da dosimetria da pena realizada com base na discricionariedade regrada do julgador.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e
os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça
.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão. Ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela força da coisa julgada, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Já o inciso II, do mesmo artigo, permite a revisão quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos e, por sua vez, o inciso III, do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença, descobrirem-se novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nessa senda, no presente caso, pautado no inciso III, do mencionado artigo,
o requerente objetiva a

absolvição s
ustentando que
“não há prova material para a condenação”,
eis que o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pela invalidade de prova obtida pelo espelhamento de conversas via
Whatsapp Web
.

Contudo, da análise da exordial, resta evidente que a presente ação revisional foi interposta em razão do inconformismo da defesa do réu com a condenação que lhe fora imposta, possuindo, assim, clara intenção de reexame do mérito da causa, como se uma segunda apelação fosse.

Isso pois, a defesa repete os pedidos já realizados em sede de recurso de apelação criminal, e já devidamente analisados e combatidos pela Desembargadora Elisabeth Lordes, relatora do recurso interposto nos autos da Ação Penal nº 0014137-25.2018.8.08.0012, que apreciou detalhadamente os pedidos de nulidade processual em razão de suposta apreensão ilegal do celular e da quebra de sigilo de dados, absolvição por insuficiência de provas, e redimensionamento da pena.

A propósito, a respeito do que se postula na presente ação revisional, confira-se a análise já devidamente procedida pela Desembargadora Relatora da apelação criminal interposta nos autos originários:

O apelante também alega nulidade processual decorrente da apreensão de seu celular e da quebra de sigilo dos dados.

Consta nos autos que o Recorrente foi preso em 09/05/2018, no fórum de Vitória, em razão do mandado de prisão temporária expedido nos autos do processo n. 0005244-45.2018.8.08.0012, conforme decisão de fls. 158-159 e boletim unificado de fl. 165-167.

Na oportunidade, foi encontrado um aparelho celular junto do Recorrente (fl.192), que teria sido entregue às autoridades com a autorização da advogada do réu, tendo o Delegado representado pela quebra do sigilo telefônico, o que foi deferido (fl.193 e 325-326).

Saliento que somente após a autorização judicial, foi elaborado o laudo de fls. 338-358 evidenciando a traficância por parte do Recorrente.

A despeito desses registros constantes no processo, o Apelante alega suposto abuso de autoridade, o que seria comprovado pela mídia de fl. 551-v. Sustenta que a representação para quebra de sigilo e o laudo pericial foram elaborados tão somente para aparentar a legalidade da medida, tendo em vista que o réu foi coagido a entregar o celular, que foi acessado antes da autorização judicial.

Compulsando os autos, entendo que não restou demonstrada de forma efetiva a suposta ilegalidade na apreensão e análise do conteúdo do celular, tendo em vista que os diálogos gravados pela defesa referem-se a momento posterior ao da suposta apreensão ilegal.

Com efeito, consta no relatório da polícia de fls. 253-ss que a apreensão do celular ocorreu na presença do advogado. A esposa do acusado, conquanto apresente versão distinta, afirma que a advogada esteve na delegacia após a apreensão do aparelho, mas não relata nenhuma conduta da defesa, caso a ilegalidade de fato existisse (fl.536).

Em reforço, acato os judiciosos fundamentos expostos pelo juízo a quo:

Complementando, a defesa juntou aos autos a mídia anexada às fls. 552-v, reveladora de um intenso diálogo ou discussão de pessoas (aparentemente o denunciado, autoridade policial, policiais e advogado) a respeito da apreensão, desbloqueio e acesso aos dados de um aparelho de telefone celular, supostamente de propriedade do réu.

Nos diálogos, há um embate entre os interlocutores (identificados aparentemente como sendo as pessoas do réu, policiais e advogado); o réu categoricamente nega a autorização de acesso aos dados e com ênfase afirma que os policiais coagiram a sua esposa a entregar o aparelho de telefone celular, os policiais retrucam e também categoricamente dizem que o primeiro entregou o celular desbloqueado, autorizado pela sua advogada de nome Dra. Paloma.

Observa-se pelo diálogo travado entre as pessoas mencionadas que aparentemente os policiais tiveram acesso limitado ou amplo ao conteúdo de conversas e mensagens armazenadas no aparelho antes de solicitarem a quebra do sigilo telefônico e de dados ao Juízo da 4ª Vara Criminal desta Comarca (fls. 358 e 552-v°); nesse sentido a defesa apresentou a questão preliminar, sustentando que a quebra do sigilo foi apenas para dar uma aparência de legalidade ao ato ilegal, que ofendeu o preceito da licitude para obtenção da prova.

Os diálogos foram gravados na mídia constante nos autos em 23/04/2019, portanto, data distante dos interrogatórios do réu na fase pré-processual. Assim, sem que haja a realização de uma perícia no aparelho que originalmente gravou os diálogos não é possível saber com exatidão a data em que efetivamente ocorreram os fatos, se antes ou depois da autorização judicial e se não ocorreu a edição da mídia com cortes e acréscimos.

O réu prestou várias declarações a autoridade policial (fls. 39 e 330), sendo que a última foi prestada em 26/06/2018, em que se fazia acompanhar de advogado e os registros são semelhantes ao conteúdo do diálogo gravado na mídia de fls. 552-v, ou seja, posterior a data da autorização judicial, que ocorreu em 22/05/2018 (fls. 193).

E mais, nota-se que a prova impugnada pela defesa foi produzida mediante autorização do juízo da 4ª Vara Criminal desta Comarca nos autos do inquérito policial que apurou a morte do cidadão Heverte Silva Santos, crime imputado ao réu no processo de nº 0005244452018.8.08.0012 (fls. 244, 254, 174/184, 191/193, 253/255, 263/279, 280/281, 328).

A defesa não comprovou se a prova foi anulada no juízo original que autorizou a produção e efetuou o controle da legalidade, bem como não comprovou a existência de coação para entrega do aparelho de telefone celular à autoridade policial e o ônus da prova cabe a quem alega nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal.

A afirmativa da companheira do réu e a mídia juntada aos autos encontram-se isolada no conjunto probatório e é insuficiente para levar ao afastamento da prova produzida nos autos de outro processo e devidamente autorizada pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica-ES (fls. 536) e emprestada a este feito.

Ademais, ainda que se admita a ilicitude do desbloqueio e imediato acesso aos dados do telefone sem a prévia autorização judicial, esta circunstância não tem o condão de contaminar as demais provas, estas não tem nexo de causalidade com as informações extraídas do telefone, foram obtidas por intermédio de fontes independentes, como as oitivas das testemunhas ouvidas na fase do inquérito policial em data anterior e posterior a apreensão do citado aparelho.

Nesse sentido, o boletim de ocorrência policial que noticiou o crime de homicídio do cidadão Heverte Silva dos Santos (conhecido pelo apelido de Vitão) e o primeiro relatório produzido nos autos ainda na fase inicial de investigação apontava a vítima como sendo o gerente do réu nas atividades de tráfico de drogas, fazia alusão ao nome do denunciado como autor do delito e que a morte se deu em decorrência de guerra travada pelos traficantes, documentos produzidos em 21 e 22/07/2015 (fls. 09 e 21).

O réu foi interrogado na fase policial em 22/10/2015; a testemunha preservada foi ouvida 23/05/2017; o relatório de investigação foi lavrado em 26/03/2018; a linha telefônica do réu estava com o sigilo quebrado por ordem judicial desde 24/05/2015 (operação brack line); relatório de investigação policial lavrado em 23/05/2017, todos produzidos em data anterior a apreensão do aparelho de telefone celular (fls. 39, 86, 93/104, 253/281).

Portanto, não prosperam os argumentos de ilegalidade da prova produzida, razão pela qual também rejeito a nulidade.

Desse modo, conforme já delineado, a revisão criminal, ao contrário do pretendido pela defesa do requerente, não pode se prestar como mero instituto de reanálise das provas, como se fosse uma segunda apelação, devendo ser admitida de forma excepcional, quando restar demonstrado erro judiciário ou nulidade no julgamento procedido.

Sobre o tema, importante trazer à colação os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado:

“O objetivo da revisão não é permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto. [...].” (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; pág. 621)

Cumpre destacar, ainda, que esse também é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este sodalício,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP
, incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021).

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida. (TJES; RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 14/06/2021; DJES 21/06/2021).

Logo, tendo em vista que as alegações formuladas pelo revisionando não se amoldam à hipótese de admissibilidade descrita no inciso III, do artigo 621, do Código de Processo Penal, ou mesmo às demais previsões (incisos I e II, do referido dispositivo legal), tendo a clara intenção de forçar um novo reexame da sentença prolatada e do acórdão que manteve a sua condenação,
incabível o conhecimento da ação revisional
.

Ante o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO
, mantendo a decisão recorrida, que não conheceu da revisão criminal interposta, diante do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 621, do Código de Processo Penal.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA DE AZEVEDO (REVISOR):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

PEDRO VALLS FEU ROSA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

MARCOS VALLS FEU ROSA e

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO.

*

lsl*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5010075-77.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JADSON FAGUNDES DE OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: JAQUERSON CALAZANS COUTINHO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Eminentes pares,
considerando a sustentação oral do Dr.
Jaquerson Calazans Coutinho
, com o intuito de promover melhor análise dos fatos, bem como das pretensões jurídicas em debate, pedi retorno dos autos em sessão pretérita.

Rememorando, t
rata-se de agravo regimental interposto em favor de
Jadson Fagundes Oliveira
, face a decisão monocrática proferida no id. 10203469, que não conheceu da impetração do
habeas
c
orpus
por entender que as alegações formuladas pelo revisionando não se amoldam à hipótese de admissibilidade descrita no inciso III, do artigo 621, do Código de Processo Penal, ou mesmo às demais previsões (incisos I e II, do referido dispositivo legal), tendo a clara intenção de forçar um novo reexame da sentença prolatada e do acórdão que manteve a sua condenação.

Nas
razões
recursais
no id. 10382933, requer o agravante seja conhecida e apreciada a revisão criminal interposta, com a consequente absolvição por ausência de materialidade do crime.

Pois bem.
Demonstrados a situação fática e os argumentos lançados pela parte
requerente
, passo a analisá-los no âmbito do presente voto.

Inicialmente, saliento que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir, a qualquer tempo, aos Tribunais, nos casos expressos em lei (
ex vi
do
artigo 621, incisos I ao III, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
), que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição por insuficiência probatória ou à revisão da dosimetria da pena realizada com base na discricionariedade regrada do julgador.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e
os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça
.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão. Ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela força da coisa julgada, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Já o inciso II, do mesmo artigo, permite a revisão
quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos e, por sua vez, o inciso III,
do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença
, descobrirem-
se
novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nessa senda, no presente caso, pautado no inciso III, do mencionado artigo,
o
requerente obje
tiva
a

absolvição
s
ustentando que
“não há prova material para a condenação”,
eis que o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pela invalidade de prova obtida pelo espelhamento de conversas via
Whatsapp Web
.

Contudo, da análise da exordial, resta evidente que a presente ação revisional foi interposta em razão do inconformismo da defesa do réu com a condenação que lhe fora imposta, possuindo, assim, clara intenção de reexame do mérito da causa, como se uma segunda apelação fosse.

Isso pois, a defesa repete os pedidos já realizados em sede de recurso de apelação criminal, e já devidamente analisados e combatidos pela Desembargadora Elisabeth Lordes, relatora do recurso interposto nos autos da Ação Penal nº 0014137-25.2018.8.08.0012, que apreciou detalhadamente os pedidos de nulidade processual em razão de suposta apreensão ilegal do celular e da quebra de sigilo de dados, absolvição por insuficiência de provas, e redimensionamento da pena.

A propósito, a respeito do que se postula na presente ação revisional, confira-se a análise já devidamente procedida pela Desembargadora Relatora da apelação criminal interposta nos autos originários:

O apelante também alega nulidade processual decorrente da apreensão de seu celular e da quebra de sigilo dos dados.

Consta nos autos que o Recorrente foi preso em 09/05/2018, no fórum de Vitória, em razão do mandado de prisão temporária expedido nos autos do processo n. 0005244-45.2018.8.08.0012, conforme decisão de fls. 158-159 e boletim unificado de fl. 165-167.

Na oportunidade, foi encontrado um aparelho celular junto do Recorrente (fl.192), que teria sido entregue às autoridades com a autorização da advogada do réu, tendo o Delegado representado pela quebra do sigilo telefônico, o que foi deferido (fl.193 e 325-326).

Saliento que somente após a autorização judicial, foi elaborado o laudo de fls. 338-358 evidenciando a traficância por parte do Recorrente.

A despeito desses registros constantes no processo, o Apelante alega suposto abuso de autoridade, o que seria comprovado pela mídia de fl. 551-v. Sustenta que a representação para quebra de sigilo e o laudo pericial foram elaborados tão somente para aparentar a legalidade da medida, tendo em vista que o réu foi coagido a entregar o celular, que foi acessado antes da autorização judicial.

Compulsando os autos, entendo que não restou demonstrada de forma efetiva a suposta ilegalidade na apreensão e análise do conteúdo do celular, tendo em vista que os diálogos gravados pela defesa referem-se a momento posterior ao da suposta apreensão ilegal.

Com efeito, consta no relatório da polícia de fls. 253-ss que a apreensão do celular ocorreu na presença do advogado. A esposa do acusado, conquanto apresente versão distinta, afirma que a advogada esteve na delegacia após a apreensão do aparelho, mas não relata nenhuma conduta da defesa, caso a ilegalidade de fato existisse (fl.536).

Em reforço, acato os judiciosos fundamentos expostos pelo juízo a quo:

Complementando, a defesa juntou aos autos a mídia anexada às fls. 552-v, reveladora de um intenso diálogo ou discussão de pessoas (aparentemente o denunciado, autoridade policial, policiais e advogado) a respeito da apreensão, desbloqueio e acesso aos dados de um aparelho de telefone celular, supostamente de propriedade do réu.

Nos diálogos, há um embate entre os interlocutores (identificados aparentemente como sendo as pessoas do réu, policiais e advogado); o réu categoricamente nega a autorização de acesso aos dados e com ênfase afirma que os policiais coagiram a sua esposa a entregar o aparelho de telefone celular, os policiais retrucam e também categoricamente dizem que o primeiro entregou o celular
desbloqueado, autorizado pela sua advogada de nome Dra. Paloma.

Observa-se pelo diálogo travado entre as pessoas mencionadas que
aparentemente os policiais tiveram acesso limitado ou amplo ao conteúdo de conversas e mensagens armazenadas no aparelho antes de solicitarem a quebra do sigilo telefônico e de dados ao Juízo da 4ª Vara Criminal desta Comarca (fls. 358 e 552-v°); nesse sentido a defesa apresentou a questão preliminar, sustentando que a quebra do sigilo foi apenas para dar uma aparência de legalidade ao ato ilegal, que ofendeu o preceito da licitude para obtenção da prova.

Os diálogos foram gravados na mídia constante nos autos em 23/04/2019, portanto, data distante dos interrogatórios do réu na fase pré-processual. Assim, sem que haja a realização de uma perícia no aparelho que originalmente gravou os diálogos não é possível saber com exatidão a data em que efetivamente ocorreram os fatos, se antes ou depois da autorização judicial e se não ocorreu a edição da mídia com cortes e acréscimos.

O réu prestou várias declarações a autoridade policial (fls. 39 e 330), sendo que a última foi prestada em 26/06/2018, em que se fazia acompanhar de advogado e os registros são semelhantes ao conteúdo do diálogo gravado na mídia de fls. 552-v, ou seja, posterior a data da autorização judicial, que ocorreu em 22/05/2018 (fls. 193).

E mais, nota-se que a prova impugnada pela defesa foi produzida mediante autorização do juízo da 4ª Vara Criminal desta Comarca nos autos do inquérito policial que apurou a morte do cidadão Heverte Silva Santos, crime imputado ao réu no processo de nº 0005244452018.8.08.0012 (fls. 244, 254, 174/184, 191/193, 253/255, 263/279, 280/281, 328).

A defesa não comprovou se a prova foi anulada no juízo original que autorizou a produção e efetuou o controle da legalidade, bem como não comprovou a existência de coação para entrega do aparelho de telefone celular à autoridade policial e o ônus da prova
cabe a quem alega nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal.

A afirmativa da companheira do réu e a mídia juntada aos autos encontram-se isolada no conjunto probatório e é insuficiente para levar ao afastamento da prova produzida nos autos de outro processo e devidamente autorizada pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica-ES (fls. 536) e emprestada a este feito.

Ademais, ainda que se admita a ilicitude do desbloqueio e imediato acesso aos dados do telefone sem a prévia autorização judicial, esta circunstância não tem o condão de contaminar as demais provas, estas não tem nexo de causalidade com as informações extraídas do telefone, foram obtidas por intermédio de
fontes independentes, como as oitivas das testemunhas ouvidas na fase do inquérito policial em data anterior e posterior a apreensão do citado aparelho.

Nesse sentido, o boletim de ocorrência policial que noticiou o crime de homicídio do cidadão Heverte Silva dos Santos (conhecido pelo apelido de Vitão) e o primeiro relatório produzido nos autos ainda na fase inicial de investigação apontava a vítima como sendo o gerente do réu nas atividades de tráfico de drogas, fazia alusão ao nome do denunciado como autor do delito e que a morte se deu em decorrência de guerra travada pelos traficantes, documentos produzidos em 21 e 22/07/2015 (fls. 09 e 21).

O réu foi interrogado na fase policial em 22/10/2015; a testemunha
preservada foi ouvida 23/05/2017; o relatório de investigação foi lavrado em 26/03/2018; a linha telefônica do réu estava com o sigilo quebrado por ordem judicial desde 24/05/2015 (operação brack line); relatório de investigação policial lavrado em 23/05/2017, todos produzidos em data anterior a apreensão do aparelho de telefone celular (fls. 39, 86, 93/104, 253/281).

Portanto, não prosperam os argumentos de ilegalidade da prova produzida, razão pela qual também rejeito a nulidade.

Desse modo, conforme já delineado, a revisão criminal, ao contrário do pretendido pela defesa do requerente, não pode se prestar como mero instituto de reanálise das provas, como se fosse uma segunda apelação, devendo ser admitida de forma excepcional, quando restar demonstrado erro judiciário ou nulidade no julgamento procedido.

Sobre o tema, importante trazer à colação os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado:

“O objetivo da revisão não é permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto. [...].” (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; pág. 621)

Cumpre destacar, ainda, que esse também é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este sodalício,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP
, incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021).

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida. (TJES; RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 14/06/2021; DJES 21/06/2021).

Logo
, tendo em vista que as alegações formuladas pelo revisionando não se amoldam
à
hipótese de admissibilidade descrita no inciso
II
I, do artigo 621, do
Código de Processo Penal,
ou mesmo
à
s demais previsões (incisos I e II, do referido dispositivo legal), tendo a clara intenção
de
forçar um novo reexame da sentença prolatada e do acórdão que manteve a sua condenação,
incabível o conhecimento da ação revisional
.

Ante o exposto,
e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO
, mantendo a decisão recorrida, que não conheceu da
r
evisão
c
riminal interposta, diante do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 621, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Vitória, 3 de dezembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo regimental
, mantendo a decisão recorrida, que não conheceu da
r
evisão
c
riminal interposta, diante do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 621 do Código de Processo Penal.